Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-73.2024.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DA DIALÉTICA RECURSAL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. DECISÃO MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL PROTELATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo recursal e falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de preparo recursal justifica a inadmissibilidade da apelação e (ii) se a apelação interposta atendeu ao requisito da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil exige que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, caput e § 4o, do CPC).
4. A dispensa do preparo recursal só é admitida quando há concessão prévia do benefício da gratuidade de justiça ou quando o próprio recurso versa sobre esse tema, o que não se verifica no caso, pois a decisão que revogou a gratuidade transitou em julgado sem impugnação.
5. A decisão monocrática corretamente aplicou a preclusão (art. 507 do CPC) e considerou deserto o recurso, diante da ausência de recolhimento do preparo e da não apresentação de recurso próprio contra a decisão que revogou a gratuidade.
6. No que se refere à dialeticidade recursal, a apelação interposta não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a discorrer sobre a gratuidade de justiça, sem abordar o motivo pelo qual o feito foi extinto – a ausência de recolhimento das custas iniciais.
7. A inobservância da dialética recursal caracteriza inépcia do recurso, nos termos do art. 1.010, III, e art. 932, III, do CPC, impedindo seu conhecimento.
8. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso:
9. Diante do desprovimento unânime do agravo interno, e considerando seu caráter manifestamente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 1.010, III, 1.021, § 4o, 932, III, e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.222.355/MG; TJDFT, Acórdão 1886945, 0747780-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE 12/07/2024.

(ic)